Tribunal: TJMT
Processo: 1024863-11.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024863-11.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILSON DE SOUSA MOTA - CPF: 022.963.011-18 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

TENTATIVA FRUSTRADA DE SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO
–
CÉDULAS NÃO LIBERADAS – VALOR DEBITADO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
–

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para fins de configuração do dever de indenizar deve ficar demonstrada a presença de três requisitos, quais sejam: a prática de conduta ilícita, a ocorrência de dano e a existência de nexo causal entre eles.

O
débito na conta sem o correspondente saque
consubstancia falha na prestação do serviço e caracteriza a responsabilidade objetiva, impondo ao apelado o dever de indenizar em patamar proporcional ao dano ocasionado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Marilson de Sousa Mota
,
contra s
entença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
de
n. 1024863-11.2023.8.11.0003
,
proposta
em face do
Banco
Santander (
Brasil
)

S
.
A
.
,
em que o juízo
a quo

julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
10% (dez

por cento) sobre o valor
atualizado da
causa,
suspensa a exigibilidade, nos termos do
§ 3o,do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O
apelante
, em suas razões recursais, alega que restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte do apelado e, por tal razão, deve ser indenizado em danos morais a serem fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que entende em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

C
ontrarrazões
do apelado à id.
206814259
, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O

a
pelante
ajuizou
a
Ação de Indenização por Danos Morais de n. 1024863-11.2023.8.11.0003

em face da instituição financeira apelada,
visando indenização por danos morais
em razão d
e falha na prestação de serviço do requerido,
decorrente do saque frustrado de valores em caixa eletrônico, com o respectivo débito na conta
bancária
.

Segundo o apelante,
no dia 30 de

julho de 2023, efetuou procedimento junto ao caixa eletrônico do r
equerido,
para saque da

importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), todavia, o dinheiro não saiu

do caixa, restando retido.
Ponderou que
o
apelante solucionou a questão
somente
após o decurso de 1
0

(dez) dias,

dando causa a contratempos e dissabores de toda ordem
, razão pela qual pugnou fosse indenizado em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio a sentença e o
pedido fo
i
julgado
im
procedente, tendo o juízo condenado o
autor, ora apelante, ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor
atualizado da
causa,
suspensa a exigibilidade, nos termos do § 3
o,do
artigo 98 do Código de Processo Civil.

Contra
a sentença se insurge
o
apelante, alegando
que é devida a condenação em danos morais
, em razão da falha na prestação de serviço da instituição financeira apelada.

O recurso comporta provimento.

Inicialmente convém registrar que
a sentença reconheceu a falha na prestação de serviços por parte do apelado, consignando que além de o banco ter procedido o reembolso do valor debitado da conta bancária do autor, o fato também foi comprovado pelos extratos bancários colacionados ao processo.

Ademais, o banco apelado não recorreu da sentença, restando incontrovers
o
o ato ilícito perpetrado, cumprindo analisar tão somente se há o dever de indenizar pela falha no serviço consubstanciada no débito na conta sem o correspondente saque.

Pois bem.

O caso é de aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam as figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2o e 3o de aludido diploma,
incidindo também o art. 6o do referido diploma, em especial o
inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor, hipótese em comento.

A propósito:

Art. 2.o do CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou

utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3.o do CDC. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de

produtos ou prestação de serviços.

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras

ordinárias de experiências;

P
ara fins de configuração do dever de indenizar deve ficar demonstrada a presença de três requisitos, quais sejam: a prática de conduta ilícita, a ocorrência de dano e a existência de nexo causal entre eles.

No caso dos autos,
conforme asseverado, restou comprovada a falha na prestação do serviço por parte do banco apelado, o que causou dissabores ao consumidor, ora apelante, na medida em que tentou realizar o saque do seu salário no caixa eletrônico, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), todavia, não conseguiu efetivar a retirada, em virtude de falha no equipamento do banco apelado, que reteve o montante por 10 (dez) dias, fato que se afigura ato ilícito passível de indenização por
danos morais, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14 do CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores

por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Nesses termos, d
iante dos fatos narrados, o banco apelado responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, pois a tentativa frustrada de saque com o respectivo débito na conta do correntista é considerad
a
serviço defeituoso.

No que tange ao
quantum
indenizatório,
doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Como dispunha o artigo 948, do Código Civil de 1916, cuja essência ainda se aplica atualmente, nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado, ou seja, o valor adequado da indenização será aquele capaz de reduzir, na medida do possível, o impacto suportado pelo ofendido em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores módicos.

Américo Luís Martins da Silva, in "O Dano Moral e a Sua Reparação Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 3a edição, 2005, página 63, citando Maria Helena Diniz, afirma que para a autora, a função compensatória da indenização por danos morais constitui uma
satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.

Nesse sentido:

“A
PELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE INTERESTADUAL - ATRASO DA VIAGEM - TRÂNSITO LENTO E SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS EM RAZÃO DE DEFEITO - FORTUITO INTERNO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COMPROVAÇÃO -DANO MORAL CONFIGURADO
-
VALOR DA INDENIZAÇÃO.
I- O atraso prolongado de viagem interestadual, decorrente da lentidão do trânsito e da necessidade de substituição do ônibus, aliado a ausência da assistência devida aos passageiros, caracteriza falha na prestação do serviço da empresa de transporte, ensejando o dever de indenizar. II
- Ao se fixar a indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a vítima
. III- Nas relações contratuais, os juros de mora incidentes sobre as indenizações devem ser a partir da citação.
”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.022734-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2023, publicação da súmula em 04/05/2023)
(destaquei)

Assim, o
quantum
indenizatório não pode ser irrisório, tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta injusta, ilícita, do ofensor. De fato, em se tratando de danos morais, nunca se chegará a um valor que equivalha de forma certa ao sofrimento suportado pela vítima,
todavia deve-se arbitrar quantia que, no máximo possível, possa de alguma forma atenuar a dor, compensando todo o desgaste advindo do fato ilícito.

No caso,
considerando as circunstâncias e o tempo que
o
autor dispendeu para reaver
os valores debitados em sua conta bancária em razão da tentativa frustrada de saque no caixa eletrônico do apelado
,
bem como
o sofrimento que teve quando seus rendimentos
, que possuem natureza alimentícia,
foram comprometidos
por 10 (dez) dias
pela falha na prestação do serviço do
banco a
pela
do,
o que, sem dúvidas, comprometeu o seu sustento e o de sua família,
tenho que o d
ano

ultrapassa o mero dissabor
, mostrando-se razoável e proporcional a condenação pelo ilícito em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais)
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SAQUE - DINHEIRO RETIDO NO CAIXA ELETRÔNICO - PREJUÍZO AO SUSTENTO DA PARTE - Para procedência de pedido de indenização são necessárias as provas do ilícito, do prejuízo e do nexo de causalidade entre o dano e o prejuízo. - Há configuração de falha na prestação de serviço quando o cliente, ao efetuar um saque em um caixa eletrônico, não recebe o dinheiro, mas este é debitado de sua conta. - Na indenização pelo dano moral, paga-se pela perda da
auto-estima
, pela dor não física, mas interior, pela tristeza impingida pelo ato ilícito. - Ao arbitrar o quantum indenizatório, o julgador deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade de modo a se evitar o enriquecimento ilícito da parte.
”
(TJ-MG - AC: 10145110405019001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 23/04/2014, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2014)

Ante o exposto,

dou
parcial
provimento
ao recurso
,
para reformar a sentença e julgar
parcialmente
procedente o pedido formulado

pelo autor/apela
nte
na exordial, condenando a parte
apelada
ao pagamento d
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Inverto os ônus de sucumbência e condeno a instituição financeira, nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024